Tribunal: TJDFT
Processo: 0724631-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL EXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conheço dos embargos de declaração, pois foram apresentados no prazo previsto no artigo 1023 do Código de Processo Civil com o objetivo de corrigir erro material (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Em face dos embargos apresentados procedi nova análise que revelou assistir razão ao embargante quanto a tempestividade do recurso inominado de ID Num. 35357245 - Pág. 1, pois, conforme certidão de ID Num. 35357241 - Pág. 1, a sentença foi disponibilizada no PJe em 04/04/2022 (segunda-feira) e publicada em 05/04/2022 (terça-feira), de modo que o prazo recursal decendial fluiria a partir de 06/04/2022 (quarta-feira), expirando-se em 25/04/2022 (quarta-feira). Isso porque nos dias 13, 14 e 21 de abril não houve expediente forense (art. 60, lei no 11.697/2008 e feriado de Tiradentes, lei no 4.897/1965) e, por ser assim, não são contados como dias úteis.
3. Deste modo, dou provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a tempestividade do recurso inominado apresentado.
4. Em razão do caráter integrativo dos embargos, recebo o recurso inominado interposto pelas embargantes, cuja análise passa a ser feita adiante.
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor das recorrentes.
6. A sentença que reconheceu a responsabilidade das requeridas pelo acidente não merece reparo. A uma, porque todas as provas carreadas aos autos conferem verossimilhança à dinâmica do acidente narrada na petição inicial, notadamente, as fotografias de ID Num. 35357188 - Pág. 1, ID Num. 35357188 - Pág. 2, ID Num. 35357188 - Pág. 3 que levam à conclusão de que o impacto entre os veículos aconteceu lateralmente, quando da tentativa de mudança de faixa de rolamento pela primeira ré, sem o devido cuidado. A duas, a prova testemunhal colhida não foi robusta o suficiente, pois não foi capaz de explicar a dinâmica do acidente com precisão, aparentando, ao revés, imprecisão em identificar a posição dos automóveis envolvidos nas pistas de rolamento, bem como onde teria se dado o impacto entre os veículos.
7. Por fim, a reforçar este entendimento está o disposto no art. 29, § 2o do Código de Trânsito Brasileiro que prevê que “[...] respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”.
8. No que tange ao valor da indenização material, não há como se considerar o orçamento trazido pelas rés porque muito destoante dos outros 3 apresentados pelo autor (ID Num. 35357167 - Pág. 1 a ID Num. 35357169 - Pág. 4), oriundos de 3 estabelecimentos distintos, mas que guardam coerência entre si quanto ao valor devido (aproximadamente R$ 9.000,00).
9. Finalmente, cabível a indenização por danos morais, tendo em vista a repercussão danosa à saúde do autor, inclusive com restrição laboral, ainda que temporária. Igualmente correta sua fixação em R$ 1.500,00 porque tal valor atende prontamente os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. RECURSO INOMINADO DE SCARLETH LORRANE SIMOES DE SOUSA E EUZILENE SIMOES DE SOUSA CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
12. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, nos termos acima.
13. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.